Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603100-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0603100-89.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - GISELLE COLETE DA SILVA -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GISELLE COLETE DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
GISELLE COLETE DA SILVA (REQUERENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785949
14/12/2023
14:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.004

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603100-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GISELLE COLETE DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
REQUERENTE: GISELLE COLETE DA SILVA
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . C A N D I D A T A . D E P U T A D O
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO
D E D E S P E S A S . P E R C E N T U A L
DIMINUTO. OMISSÃO DE GASTOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PECENTUAL SUPERIOR A 10%. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a
irregularidade analisada em seu contexto
pode ser relevada pelos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
vetores de interpretação na prestação de
contas.

2. A identificação de gastos de natureza
e l e i t o r a l o m i t i d o s s o m a d a à
circunstância de que foram pagos com
recursos que não transitaram pelas
contas de campanha, configura
irregularidade na despesa e utilização de
Num. 43785949 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414042294000000042743741
Número do documento: 23121414042294000000042743741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:21:56

recursos de origem não identificada,
ensejando recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.

3. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial constitui irregularidade
grave, e, no entendimento desta Corte, a
depender de sua magnitude pode
conduzir a desaprovação das contas.

4 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de restituição ao erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por GISELE COLETE DA
SILVA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido PATRIOTA, nas
Eleições de 2022.

A prestadora apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as
contas finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro
candidato ou partido político, conforme certidão (ID.43443841).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo
exame das contas emitiu parecer de diligência, ID.43443841,.

Citada na forma do art. 98, § 8º da resolução de regência, a candidata
Num. 43785949 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414042294000000042743741
Número do documento: 23121414042294000000042743741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:21:56

manifestou-se juntando documentos (doc. 43717437).

Sobreveio parecer conclusivo que manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, apontando as seguintes irregularidades:

ítem 1.1.1. – atraso na entrega dos relatórios financeiros;

item 6. – omissão de despesas

item 10 - s gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°,
da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar
a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos,
inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por Gisele Colete da
Silva, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo PT, nas Eleições Gerais de 2022.
Num. 43785949 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414042294000000042743741
Número do documento: 23121414042294000000042743741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:21:56

Para realização de sua campanha eleitoral arrecadou R$ 80.017,05
constituídos da seguinte maneira:

R$ 17,05 de recursos financeiros da própria candidata;

R$ 80.000,00 de recursos financeiros do FEFC, repassados pelo órgão
partidário.

De acordo com o parecer conclusivo, as despesas contratadas e
efetivamente pagas pela prestadora de contas totalizam R$ 79.365,46, sendo R$
79.348,00 do FEFC e R$ 17,05 de outros recursos

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas.

Atraso na entrega dos relatórios financeiros

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como
irregularidade remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios
financeiros de campanha, conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que
orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE
à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante
dos recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

No caso, o atraso refere-se a doção da própria candidata, num importe de R$
17,05, havido em 28.10.2022, e informado somente em 11.04.2023, quando da
apresentação das contas retificadoras, antes porém da emissão do parecer de diligências.

O § 7 do citado art 47 estabelece que “A ausência de informações sobre o
recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada
Num. 43785949 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414042294000000042743741
Número do documento: 23121414042294000000042743741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:21:56

de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação”.

Conforme se vê, a quantidade de doações e os seus respectivos valores são
critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento das contas.

No caso, o r atraso de aproximadamente 6 meses, referiu-se a uma única
doação da própria candidata no importe de R$ 17,05, contudo, não deixa de refletir que o
acerto contábil não observou os prazos da Resolução de regência, extrapolando em muito
a realização do lançamentos no sistema SPCE, obrigações inerentes aos candidatos que
disputaram à campanha eleitoral.

É do entendimento desta Corte que: “O estabelecimento de prazos para a
apresentação dos relatórios financeiros visa a garantir a transparência das operações
financeiras da campanha e a assegurar o efetivo controle das contas. (PCE nº
060362049, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)

Contudo, na espécie, o valor relativo ao atraso foi ínfimo, R$ 17,05, que
representa 0,023%, não se verificando prejuízo ao controle e a fiscalização das contas
pela Justiça Eleitoral.

Assim a falha deve ser analisada em conjunto com as demais irregularidades
apontadas.

b) Omissão de Despesas

Em seu Parecer de Diligências (id. 43699085) a unidade técnica apontou divergências
entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas do candidato, e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

O apontamento refere-se a Nota Fiscal n. 19420726 emitida pelo GOOGLE BRASIL
INTERNET LTDA., para o CNPJ da campanha da prestadora de contas, no valor de R$ 251,79,
datada de 02.10.2022.

Intimada, a candidata manifestou-se alegando que:

“ Data vênia, a prestadora desconhece o serviço supostamente
prestado, porquanto não se sabe como e porque fora emitida a referida
Nota Fiscal.

Desconfia-se, porém, que a referida nota fiscal fora emitida devido
algum dos trabalhos realizados por alguns dos profissionais
contratados para gerenciamento de redes sociais e para
procedimentos de impulsionamentos de conteúdo.

Com efeito, a prestadora assegura que não pagou pelo serviço
indicado, e honestamente não se sabe por quem e porque a emissão
da referida nota fiscal.

Num. 43785949 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414042294000000042743741
Número do documento: 23121414042294000000042743741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:21:56

Por toda sorte, se trata de uma suposta despesa inexpressiva no valor
de R$ 251,79, portanto incapaz de gerar prejuízos ao ato fiscalizatório
como um todo, considerando o montante total de despesas
efetivamente pagas e devidamente declaradas.” (ID 43717438).

Em que pese a manifestação da prestadora, o Parecer Conclusivo manteve a
inconsistência (ID 43705482).

É certo que a emissão de Nota Fiscal para o CNPJ da campanha gera a
presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do art. 60 da
resolução de regência.

As alegações apresentadas pela candidata não afastaram o apontamento,
logo tem-se por configurada irregularidade que, não se reveste só em omissão de gastos,
como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos recursos que
saldaram a despesa acima especificada

Todavia, a omissão no montante de R$ 251,79, representa 0, 32% do valor
total das despesas registradas, possibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando apenas anotação de ressalva.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior
Eleitoral vem destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
podem ser aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
constituam valor percentual ou valor absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte
precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INST NCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento
na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo
Num. 43785949 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414042294000000042743741
Número do documento: 23121414042294000000042743741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:21:56

de 10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 48, Data 17/03/2021).

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...).
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE
nº 23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$
384,00) no contexto global da prestação de contas do candidato,
revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor
correspondente à diferença ao Tesouro Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res.
TSE nº 23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por
infringir o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também a
utilização de recurso de origem não identificada.
Num. 43785949 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414042294000000042743741
Número do documento: 23121414042294000000042743741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:21:56

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE
n.º 23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros
que não provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”,
devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32,
que assim estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional
por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º,
o valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro
Nacional, dos recursos de origem não identificada, no valor total de R$ 251,79,
correspondente à despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas
contas específicas de campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019.

c) Gastos eleitorais não declarados na prestação de contas parcial.

Pela unidade técnica foram detectadas inconsistências em relação a gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Em relação a esse item, verifica-se que a Procuradoria Regional Eleitoral, em
seu parecer, destacou que:

“ No particular, a falha relativa aos gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época, corresponde a R$ 11.007,93 (onze mil,
sete reais e noventa e três centavos), o que representa 13,86% do
total das despesas contratadas (R$ 79.365,46).

Apesar de os gastos representarem 13,86% do total das despesas
contratadas, observa-se que não houve apontamento pelo Setor
Técnico de que esses gastos não tenham sido documentados ou
lançados na prestação de contas final, restando claro que não houve
Num. 43785949 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414042294000000042743741
Número do documento: 23121414042294000000042743741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:21:56

prejuízo à análise e fiscalização das contas neste ponto o que
possibilita a aposição de ressalva às contas”

O art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019 determina prazos para entrega
de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas parcial e/ou final, com
objetivo de assegurar a a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério
Público e sociedade em geral.

O § 6º do aludido art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019 estabelece que “
A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que é
imprescindível a análise do impacto da omissão de informações na prestação de contas
parcial na transparência das contas, confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.-
TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas
quais concorreu ao cargo de deputado estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na
entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas,
mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas
de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense),
esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de
pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à
confiança e à segurança jurídica.

Num. 43785949 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414042294000000042743741
Número do documento: 23121414042294000000042743741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:21:56

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final
das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020:
AgR-AI 0601417-34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED-AgR-AI
0601340-25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI
0601881-58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma
ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos-vista proferidos,
que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros,
não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o
destinatário principal das informações trazidas nas prestações de
contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação
parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas
não têm o condão de macular a regularidade e confiabilidade das
contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento
firmado por esta Corte Superior, afigura-se imperiosa a manutenção da
aprovação com ressalvas das contas da candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado
precedente obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de
Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339-89, selecionado como caso representativo da controvérsia,
conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante,
foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de
origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente
demanda.

CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 128, Data 29/06/2020)
Num. 43785949 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414042294000000042743741
Número do documento: 23121414042294000000042743741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:21:56

1.

Este Tribunal, na sessão de julgamento de 28.08.2023, ao analisar os autos
n. 0602935-42.2022.6.16.0000, de relatoria da Desembargadora Claudia Cristina
Cristofani, na esteira do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral acima citado firmou
entendimento no sentido de que "configurada a irregularidade em razão da omissão de
receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto deve ser analisado
casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas quando verificada a
gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto
percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na prestação
de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito".

Neste prisma a irregularidade consistente na omissão de informações na
Prestação de Contas Parcial, vem sendo analisada de acordo com o impacto na
transparência das contas, e, recentes decisões, tem desaprovado as contas em que o
percentual das omissões havidas na prestação de contas parcial sejam superior a 10%.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR ELEVADOS.
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.2. O atraso na
entrega dos relatórios financeiros não enseja necessariamente a
desaprovação, pois deve ser verificado casuisticamente se houve ou
não prejuízo na fiscalização das contas. Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de 1 (um)
relatório financeiro de campanha, o qual se refere à doação realizada
pelo próprio diretório estadual do partido, o que não compromete a
análise das contas por esta Justiça Eleitoral.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial
foi no valor de R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31% da
movimentação financeira de campanha, sendo, portanto, falha
grave apta a conduzir à desaprovação das contas. 4. Contas
desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060258809, Acórdão de ,
Num. 43785949 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414042294000000042743741
Número do documento: 23121414042294000000042743741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:21:56

Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação:DJE - DJE,
Tomo 225, Data 20/11/2023)

No caso, foram realizados gastos eleitorais em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, corresponde a R$
11.007,93 (onze mil, sete reais e noventa e três centavos), o que representa 13,86% do
total das despesas contratadas (R$ 79.365,46), o que portanto, no entendimento aditado
por esta Corte, importa na desaprovação das contas apresentadas por GISELE COLETE
DA SILVA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido PATRIOTA,
nas Eleições de 2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por
GISELE COLETE DA SILVA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo
Partido PATRIOTA, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia total de R$ 251,79 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e nove
centavos ) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado,
sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de
atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos do art. 39 da Resolução
TSE n. 23.709/23.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603100-89.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
GISELLE COLETE DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: MAURO
BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A - REQUERENTE: GISELLE COLETE DA SILVA -
Advogado da REQUERENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A.

Num. 43785949 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414042294000000042743741
Número do documento: 23121414042294000000042743741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:21:56

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785949 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414042294000000042743741
Número do documento: 23121414042294000000042743741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 15:21:56